Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4248/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.947/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Martins Tosta (XXX.451.589-XX); Celio Jose da Cunha (XXX.982.559-XX); Edvaldo Valgas de Almeida (XXX.366.909-XX); Iolanda Sostisso Pegoraro (XXX.669.479-XX); Joao Fernandes da Silva (XXX.557.809-XX); Jose Carlos Truiti (XXX.079.379-XX); Jose Cesar Goncalves (XXX.873.338-XX); Luiz Antonio Favaretto (XXX.351.599-XX); Ronaldo de Moraes Sarmento (XXX.406.909-XX); Salvador Aparecido Ambrosio (XXX.109.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.